Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-42.2025.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA EM UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. FIXAÇÃO DE PRAZO E ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA EM UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. FIXAÇÃO DE PRAZO E ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal a adotar as medidas necessárias à obtenção do AVCB de escola estadual, no prazo de 6 meses, sob pena de multa diária, diante da ausência do documento e do risco à comunidade escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante de medidas administrativas parciais adotadas pelo Estado; (ii) estabelecer se a ausência de AVCB configura omissão estatal apta a ensejar intervenção judicial; (iii) determinar se é legítima a imposição judicial de prazo para cumprimento da obrigação, à luz da separação dos poderes e do Tema 698/STF; e (iv) verificar a adequação do prazo fixado e da multa cominatória estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir está presente, pois a unidade escolar não possui AVCB válido, sendo insuficientes medidas paliativas que não substituem a certificação técnica exigida pelo Corpo de Bombeiros.
4. O dever estatal de assegurar ambiente escolar seguro decorre diretamente dos arts. 6o, 205 e 227, todos da CF, o que constitui obrigação não discricionária.
5. A ausência de AVCB presume desconformidade com normas de segurança e configura risco concreto, confirmado por vistoria que apontou infrações graves.
6. A omissão estatal é prolongada e comprovada, evidenciada pela inércia administrativa desde 2009, sem execução das medidas necessárias, apesar de reiteradas tratativas e do inquérito civil instaurado.
7. A intervenção judicial é legítima quando há deficiência grave na prestação de serviço público essencial e não viola a separação dos poderes, conforme Tema 698/STF.
8. A decisão judicial limita-se a impor a finalidade (obtenção do AVCB), preservando a discricionariedade administrativa quanto aos meios de execução.
9. Normas orçamentárias, licitatórias e de planejamento (Lei n. 14.133/21 e LINDB) não afastam o dever de cumprimento de obrigação constitucional nem autorizam a postergação indefinida de direitos fundamentais.
10. O prazo de 6 meses mostra-se adequado e proporcional diante da prolongada inércia e da prévia aprovação do projeto técnico, sem que exista fato novo que justifique sua ampliação.
11. A multa diária fixada possui caráter coercitivo e proporcional, sendo inadequada sua redução, sob pena de ineficácia e estímulo ao inadimplemento.
12. A ausência de prova de impossibilidade absoluta de cumprimento afasta a pretensão de afastamento das astreintes.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV, 6o, 93, IX, 127, 129, 205 e 227; CPC, arts. 373, II, 487, I, 537, §1o, e 1.007, §1o; Lei n. 7.347/85, art. 18; Lei n. 14.133/21; Decreto Estadual n. 63.911/18; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612 (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013; TJSP, AI n. 3008181-65.2025.8.26.0000; TJSP, AI n. 2384537-79.2024.8.26.0000; TJSP, Apelação/Remessa Necessária n. 1500541-48.2024.8.26.0444; TJSP, Apelação Cível n. 1002289-77.2022.8.26.0369.